Tribunal: TJMT
Processo: 1011903-37.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011903-37.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), DANIELE CAROLINE DOMINGOS - CPF: 730.183.761-53 (EMBARGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - OMISSÃO QUANTO AO PRAZO DE CUMPRIMENTO E QUANTUM FIXADO DE ASTREINTE - PRAZO EXIGUO – NÃO DEMONSTRADO – ASTREINTE – RAZOABILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E NO MÉRITO REJEITADOS.

Embora alegue que o prazo concedido é exíguo, não esclarece referida alegação, ou seja, não justifica porque necessita de um prazo maior para autorizar o referido medicamento, limita-se a apensa em afirmar que o prazo é exíguo, motivo porque, mantenho o prazo fixado pelo juízo.

A multa coercitiva baseada no art. 537 no Código de Processo Civil, e se destina a compelir a satisfação da determinação judicial, imposição que não ser mostra excessiva e tampouco desproporcional, em razão do bem jurídico tutelado. Ademais, cumprida a obrigação de fazer estabelecida, no prazo determinado, a multa aplicada se torna irrelevante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por BRADESCO SAÚDE S.A em face acordão que por unanimidade desproveu Recurso de Agravo de Instrumento (id.n.º 45226956) interposto em face de DANIELE CAROLINE DOMINTOS.

O Embargado alega a decisão deixou de apreciar pedido expressamente formulado, mais precisamente o item “VI”, que se refere a exclusão ou redução da multa, bem como o prazo desarrazoado para cumprimento, o que contraria o disposto no art. 537, §1º do CPC.

Alega que o valor arbitrado em 6x o valor da causa, desborda do crivo da razoabilidade, tendo em vista que a natureza principal da ação remontava em obrigação de fazer, contrariando o disposto no art. 412 do Código Civil.

Defende que o artigo 537, caput, apresenta que a multa poderá ser aplicada, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito, que a determinação judicial fixou prazo para a efetivação da medida em 24 horas – “imediato”, o que não ocorreu na lide em questão.

Ainda, que §1º do mesmo normativo traz a possibilidade de o juízo modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la quando esta se tornar insuficiente ou excessiva.

Que em consonância com as explanações despendidas na minuta recursal, o cerne motivacional para a negativa concentra-se na ausência de cobertura contratual o que demonstra por si só a máxima cautela no deferimento da medida, sobretudo, sem que haja uma análise aprofundada acerca das questões que envolvem o caso, não configura caso de se retornar ao status quo ante.

Que a não fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, poderá ensejar a imposição de multa, o que se mostra temerária diante dos delineamentos fáticos até aqui expostos.

Ainda, que a recusa sustentada pela embargante, nesse momento processual (o qual ainda pende a devida instrução do feito), é justa e devidamente embasada documentalmente, atraindo, portanto, os efeitos processuais do artigo 537, §1º, I e II, todos, do CPC.

Que o v. acórdão não apreciou todos os argumentos carreados pela embargante e, portanto, o decisum não pode ser considerado como fundamentado, nos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 489, §1º, IV do CPC.

Prequestiona os art. 5º, LV, e 93, IX da Constituição Federal, artigos 412 e 884, ambos do Código Civil e artigos 489,§1º, IV e §1º, I e II ambos do CPC.

Requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, suprindo as lacunas apontadas.

Manifestação do Embargado (id.nº 74115986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração oposto por BRADESCO SAÚDE S.A em face acordão que por unanimidade desproveu Recurso de Agravo de Instrumento (id.n.º 45226956) interposto em face de DANIELE CAROLINE DOMINTOS.

Pois bem, o juízo deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada: “determino que a requerida autorize e forneça os medicamentos constantes do laudo médico de id. 32071436, quais sejam, tysabri (natalizumabe) 300mg/15ml; difenidrin 50mg e metilprednisolona 125mg, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.”

Assiste razão ao Embargante.

Analisando os autos verifica-se quem suas razões recursais o Embargante/Agravante no item “VI” alegou que o prazo concedido era exíguo para cumprimento da determinação, ainda, que era desproporcional a multa arbitrada, todavia, o Acordão manteve-se silente, sendo, portanto, necessária a análise da referida omissão.

Sabe-se que a aplicação de multa como óbice ao descumprimento de ordem judicial prevista no art. 537 do Código Processo Civil, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de correção para efetivação da tutela específica.

No caso o magistrado “a quo” concedeu a tutela antecipada concedendo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Pois bem, quanto ao prazo, deve-se levar em consideração que a determinação é para fornecimento de medicação necessária a saúde e bem estar da Apelada/Embargada, desta feita a medida deve ser cumprida no mínimo de tempo possível.

A Embargante/Agravante

embora alega que o prazo concedido é exíguo, não esclarece referida alegação, ou seja, não justifica porque necessita de um prazo maior para autorizar o referido medicamento, limita-se a apensa em afirmar que o prazo é exíguo, motivo porque, mantenho o prazo fixado pelo juízo.

No que diz respeito à multa, o juiz pode de ofício ao a requerimento da parte fixar as denominadas astreintes, com o fim de forçar o adimplemento da obrigação.

Dessa forma a multa cominatória deve ser fixada com razoabilidade, não podendo o valor ser irrisório, sob pena de ineficácia da medida coercitiva.

Pontue-se que, ainda que descumprida a obrigação ou cumprida em momento posterior àquele determinado na decisão, nada obsta que o valor inicialmente estabelecido seja reduzido, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto.

Entretanto, no presente caso, foi fixada multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias, não se mostra excessiva, tampouco desproporcional, diante do porte econômico do plano de saúde embargante e da relevância do bem jurídico tutelado, que é a saúde e a vida da paciente.

Ademais, cumprida a obrigação de fazer estabelecida, no prazo determinado, a multa aplicada se torna irrelevante.

Diante do exposto, deve ser mantida a multa fixada pelo magistrado de primeira instância.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei)

Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos para sanar a omissão apontada, e no mérito, REJEITO-O.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021